Tribunal: CARF
Processo: 10980.003765/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.003765/2007-43
ACÓRDÃO
9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de crédito correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF,
conforme art. 13 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa
de provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Denise Madalena Green.
Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, por já ter sido coletado o voto do
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em 12/09/2024.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Redatora Designada

Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3402-010.217, de 21 de dezembro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial sujeitam-se à tributação pelo IOF,
nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
A Conta Contábil operacional utilizada para registrar de operações comerciais
entre partes relacionadas não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal
que incide sobre operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei
n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo,
uma vez que os valores constituem acertos de contas entre as empresas, não
havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em espécie, requisito para
configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
3
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração para a cobrança de IOF “sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros (créditos em
contracorrente) concedidos às pessoas jurídicas ligadas Copel Transmissão S/A, Copel Distribuição
S/A, Companhia Paranaense de Energia Elétrica — Copel, Copel Telecomunicações S/A e Copel
Participações S/A”.
Em Impugnação o contribuinte aduziu a seguinte matéria de defesa, conforme
resumido pelo acórdão DRJ:
3.4. Alega que Companhia Paranaense de Energia — Copel, que é a empresa
holding e controladora, sofreu uma cisão societária da qual surgiram diversas
subsidiárias integrais, dentre elas a interessada, mas a comunidade externa
continuou e, ainda continua, a tratar as diversas empresas como uma única
pessoa jurídica, representada pela holding; que, em consequência, diversos
valores devidos à interessada foram pagos à Copel-holding, que os recebeu e
manteve em seu poder, sem que tais valores representassem uma operação de
crédito; que a Copel-holding jamais figurou como tomadora de créditos,
qualidade indispensável a qualificar o contribuinte do IOF (Lei n° 8.894, de 1994);
que a memória de empresa única continuou a influenciar os procedimentos
internos, de modo que, durante algum tempo, as receitas e despesas das
empresas, que apenas se diferenciavam da controladora e entre si em razão de
possuírem uma inscrição no CNPJ, continuaram a serem administradas como que
em regime de caixa único; que, assim, os débitos e créditos anotados em conta
corrente apenas retratavam a correta alocação contábil dos recursos, e nunca
uma operação de crédito.
3.5. Salienta que, como o princípio da capacidade contributiva não permite que o
fato gerador do IOF seja vazio de significado econômico, o fato gerador da
exigência em litígio não poderia ser nunca um crédito ou débito contábil; que é
indispensável, antes de tudo, que a retenção do valor pelo devedor tenha como
causa eficiente um empréstimo de dinheiro; que não é um crédito registrado na
contabilidade que determinará a existência de um mútuo, pois somente a efetiva
existência deste dá ao lançamento contábil a capacidade denotativa de uma
operação de crédito sujeito ao IOF.
A DRJ, contudo, entendeu que “as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, realizadas sem prazo de vencimento definido e por meio de lançamentos
em conta corrente, sujeitam-se à incidência do IOF sobre operações de crédito.”
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação. Em
julgamento por este CARF, foi acolhido o pleito do contribuinte, conforme ementa supra.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial defendendo o
posicionamento firmado em precedentes desta Câmara Superior de Recursos Fiscais pela
incidência de IOF sobre operações de crédito entre pessoas jurídicas (conta corrente). Tratam-se
dos Acórdãos no 9303- 009.257 e no 9303-005.582.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
4
O Despacho de Admissibilidade entendeu presente a divergência jurisprudencial
quanto à discussão acerca da incidência do IOF sobre “Conta Contábil operacional utilizada para
registrar de operações comerciais entre partes relacionadas”, admitindo o processamento do
Recurso Especial.
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
uma vez que “os dois acórdãos apresentados pelo Recorrente a título de paradigma não
correspondem ao mesmo contexto nem tampouco aos mesmos movimentos financeiros e,
portanto, o que é mais importante, não tratam da mesma questão jurídica”. No mérito, defende a
manutenção do acórdão recorrido.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

I.
Admissibilidade
A admissibilidade foi bem examinada em Despacho:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao dar provimento ao recurso voluntário, afastou, no caso em análise, a
incidência de IOF, ao fundamento de que os valores relativos ao fluxo financeiro
estabelecido e contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados
como mútuo a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando,
portanto, à incidência do IOF.
(...)
Com efeito, tal como sintetizado na ementa do julgado combatido, trata-se de
“Conta Contábil operacional utilizada para registrar de operações comerciais
entre partes relacionadas” – fato semelhante ao tratado nos paradigmas. Não
obstante a semelhança, enquanto o acórdão recorrido afastou a incidência do IOF
sobre tais operações, os paradigmas a mantiveram.
Destaco que ainda que o acórdão recorrido detenha aspectos fáticos peculiares,
que serão abordados no mérito, o fato de os acórdãos paradigmas chancelarem que as operações
de conta corrente, por sua própria essência, sempre configurariam fato gerador do IOF, acabam
por viabilizar o processamento da presente discussão.

II.
Mérito
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
5
É conhecido meu posicionamento acerca da não incidência do IOF sobre operações
conhecidas como “conta corrente” realizada entre empresas ligadas ou parte relacionadas, em
que não esteja efetivamente caracterizado um efetivo mútuo.
Na hipótese dos autos entendo que as provas foram bem examinadas e atestam se
tratar de efetiva operação de conta corrente, e, portanto, não sujeitas ao IOF:

II – DO MÉRITO
No mérito, sustenta a Recorrente (ii.1) a impossibilidade da exigência do IOF
quanto às operações indevidamente enquadradas como de crédito mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas à Recorrente com fulcro
exclusivamente em lançamentos contábeis (conta corrente); (ii.2) a
impossibilidade da exigência realizada especificamente quanto à empresa Holding
– Companhia Paranaense de Energia Elétrica em 30/06/2002, vez que a
importância de R$ 144.555.706,48 corresponde a "baixa de faturas de suprimento
— contratos iniciais", valor esse que corresponde ao preço de venda da energia
gerada pela interessada e fornecida à Copel Distribuição. Sustenta a empresa que
seria uma dívida da Copel Distribuição por compra de energia, e não é a
inadimplência do comprador que haverá de transmudar uma operação de
compra-e-venda numa operação de crédito. Na referida data, a Copel Distribuição
cedeu essa dívida para a Holding sub-rogando-se por inteiro nas obrigações da
cedente, sem que haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das
operações subjacentes.
Vejamos a alegação da empresa no Recurso:
“3.4 Créditos com a COPEL-HOLD - saldos a partir de 3o de junho de 2002.
A planilha que demonstra os créditos da COPEL-GER com a COPEL-HOLD e
que acompanha o Termo de Intimação Fiscal n° o5 incluiu, a partir de 3o de
junho de 2002, o crédito de R$ 144.555.706,48, correspondente a "baixa de
faturas de suprimento - contratos iniciais".
Esse valor corresponde ao preço de venda da energia gerada pela COPEL-
GER e fornecida A COPEL -DIS. Não se tem aí nenhuma operação de crédito,
mas sim uma dívida da COPEL -DIS por compra de energia. Não é a
inadimplência do comprador que haverá transmudar uma operação de
compra-e-venda numa operação de crédito.
Em 30 de junho de 2002, a COPEL-DIS cedeu essa dívida para a COPEL
HOLD.
Ora a cessionária das obrigações sub-roga-se por inteiro nas obrigações da
cedente, sem que haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das
operações subjacentes. Sub-rogando-se nas obrigações da COPEL-DIS. A
Copel HOLD passou a ser devedora da COPEL-GER por dívida decorrente de
um contrato de compra e venda de energia.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
6
A relação jurídica que se estabeleceu entre a COPEL-GER e a COPEL -HOLD,
em razão da cessão de obrigações não foi uma relação de mútuo, mas uma
relação de dívida de energia.
Enfatiza-se mais uma vez que não é suficiente a aparência de mútuo que
resulta de lançamentos contábeis, sendo primordial que o fato seja
efetivamente um mútuo. A contabilidade apenas registra os fatos. Não os
cria.
Não procede, portanto a exigência do IOF sobre operações que não sejam
de crédito.”
Quanto às operações entre empresas ligadas e a sua possibilidade de identificação
dentro dos lançamentos contábeis da pessoa jurídica, adoto as razões de decidir
delineadas pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
004.932, de fevereiro de 2018, no qual traça claras considerações quanto ao fato
gerador do IOF. Naquela oportunidade a Conselheira igualmente bem enfatizou a
necessidade de confirmar a origem do crédito para fins de manter, ou não, o
lançamento do IOF realizado com fulcro nos lançamentos contábeis (conta
corrente). Peço vênia para adotar aqui as razões de decidir delineadas naquela
oportunidade:
Vejamos a legislação sobre o fato gerador do IOF, utilizada como
fundamento da autuação fiscal:
Artigo 13 da Lei n. 9.779/99:
Art. 13 As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Artigos 2', inciso I, alínea “a” e 3', §3', inciso III, do Decreto n. 6.306/2007

Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
7
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1o, inciso III,
alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos;
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Pois bem. Diante dos supratranscritos mandamentos legais, a Recorrente
afirma que as operações que levaram aos lançamentos tributários são
relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas das
empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais
valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os
contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da
legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
Tal diferenciação entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente,
existente de fato, deve ser precisamente aplicada ao caso concreto,
demonstrando-se que as transações entre empresas relacionadas se
subsomem a uma ou outra hipótese. No presente caso, não havendo
contrato firmado entre as empresas relacionados, a análise da natureza
jurídica das transações restringe-se aos demais documentos e
informações prestadas pelo contribuinte.
Registro nesse sentido, trecho do voto do Conselheiro José Fernandes do
Nascimento no Acórdão n. 3102002.318:
É indubitável que o contrato de conta corrente e de mútuo são distintos,
porém, a meu ver, esta não é questão relevante para o deslinde da
controvérsia, mas sim a natureza das transações financeiras que a
recorrente realizou com as demais empresas do grupo, isto é, se tais
operações representavam, na essência, uma operação de mútuo
financeiro ou uma mera operação de conta corrente.
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
8
Com efeito, enquanto nos contratos de conta corrente o que se objetiva é a
compensação entre créditos e débitos das partes, dispensando
reciprocamente os
pagamentos diretos, 2 nas operações de mútuo, há “o empréstimo de
coisas fungíveis” no qual “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”
(artigo 586 do Código Civil). São situações jurídicas que, portanto, não se
confundem.
Contudo, é possível que nos contratos de conta corrente haja,
concomitantemente, operações de concessão de crédito correspondente
ao mútuo. Somente em tais situações é que haverá evento capaz de
ensejar a tributação pelo IOF, como expressamente estabelecido pelo
artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
É o que ressalta o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a abertura de
crédito é uma das formas de realização da “operação de crédito”, assim
como o mútuo, prevista no artigo 13 a Lei n. 9.119/99, 3 de modo que deve
sim ensejar a tributação pelo IOF. Vale destacar o trecho do voto do
Ministro Relator Mauro Campbell Marques, bem como a ementa atribuída
ao Recurso Especial n. 1.239.101 – RJ:
“Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência
de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. (...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual
a ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais
devem ser buscadas em outras espécies de contrato que envolvam
operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de
incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o
fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece
que a controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão
utilizá-los total ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado
são os juros sobre o capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em
todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente”
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
9
Ementa: TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas " e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. Recurso especial não provido
Tem sido esse o posicionamento da jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-
002.282 - Processo 16682.721207/2011-91; Acórdão 3301-001.520 -
Processo
10680.016007/2008-51;
Acórdão
3402-00270
-
Processo
10920.000809/2007-98204-02386;
Acórdão
204-02386
-
Processo
10675.003563/2002-41;
Acórdão
3302-000.616
-
Processo
10980.002141/2007-17;
Acórdão
no
3302-002.264
-
Processo
no
10480.722140/2010¬11)
De tudo isso, percebe-se que o problema a ser enfrentado não se esgota na
discussão de existir ou não um contrato de conta corrente – com as
características que lhe são particulares, tão bem desenvolvidas pela
doutrina jurídica – entre a Contribuinte e qualquer outra empresas do
grupo econômico. Sobre a impossibilidade de o IOF incidir
indiscriminadamente sobre toda e qualquer transação abrigada pelo
contrato de conta corrente, não há dúvida. A questão palpitante é, isto
sim, o fato de a conta corrente ser utilizada para a concretização de
empréstimos entre as empresas (pela abertura de crédito, por exemplo),
o famigerado mútuo, “empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o
mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa
do mesmo gênero, qualidade e quantidade”
(artigo 586 do Código Civil). Sobre a qualificação do mútuo, ressalto que o
prazo pode ser livremente estipulado pelas partes, e que, como se trata de
grupo empresarial, não há necessidade de estabelecimento de juros sobre
os valores emprestados (artigos 591 e 592 do Código Civil).4
Nesse sentido, o Conselheiro Natanael Martins, depois de acurada
explanação sobre a natureza do contrato de conta corrente na doutrina de
Fran Martins,5 Carvalho de Mendonça,6 Pontes de Miranda7, conclui
justamente sobre a indispensabilidade de
verificação dos negócios jurídicos operados através da conta corrente,
conforme se depreende dos trechos a seguir transcritos:
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
10
IRPJ CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 21 DO DL. 2.065/83 CONTA CORRENTE
ENTRE EMPRESAS CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
O mútuo, a teor do disposto no artigo 1256 do Código Civil, pressupõe o
empréstimo de coisas fungíveis, não se caracterizando como tal a figura do
contrato de conta corrente.
(...)
Assim, não teria o contrato de conta corrente o condão de modificar a
causa jurídica das remessas individualmente consideradas, ocorrendo,
apenas, espécie de paralisação de sua exigibilidade, ao menos até o
encerramento da conta.
O Conselho de Contribuintes, em reiterados acórdãos, tem exarado o
entendimento de que o conta corrente e o mútuo são institutos jurídicos
distintos, de modo que, casuisticamente, deve ser avaliada a origem das
remessas que integram a conta corrente para que se possa discernir sua
real natureza.
Ocorre que, como já se disse, o contrato de conta corrente é, na verdade,
contrato normativo, destinado a regular, apenas e tão somente, o
tratamento a ser dados a cada uma das remessas, não interferindo em suas
respectivas causas.
Nesse contexto, um contrato de conta corrente poderia, entre suas
remessas, conter adiantamentos ou reembolsos de despesas, dívidas ou
adiantamentos comerciais, remessas para gestão unificada de caixa e, até
mesmo, mútuos, sem que, pelo fato de serem escrituradas em conta
corrente se desvinculassem de suas origens.
In casu, resta comprovado que o contrato de conta corrente compreende
remessas decorrentes de duplicatas recebidas pela interligada em nome da
Recorrente, como também despesas a pagar pela Recorrente à interligada,
liquidando-se o saldo apurado ao final de cada mês.
Ou seja, os valores lançados na conta corrente em análise não caracterizam
contra to de mútuo, de modo que não se deve pretender seja aplicado à
hipótese o Decreto-Lei n° 2.065/83."
Corroborando esse entendimento, confira-se a ementa do Acórdão n° 101-
80.803, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"IRPJ — Negócios de mútuo. A conta corrente relativa a operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma,
bastante para caracterizar negócio de mútuo. Há que se investigar a
natureza jurídica de cada operação objeto do lançamento, separando
aquelas que realmente espelhem mútuo."
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
11
(Recurso n° 132.337, Sétima Câmara, Acórdão n° 10706.903, Rel. Natanael
Martins)
Ratificando tudo quanto exposto, a doutrina especializada de Antônio da
Silva Cabral8 traz a seguinte lição da obra de Pontes de Miranda:
“5.6 – MÚTUO E CONTRATO DE CONTA CORRENTE PONTES DE MIRANDA
(Tratado, cit., LXII, pág. 120)
‘Os negócios jurídicos de que resultam os créditos e os débitos são
estranhos à conta corrente, que a eles apenas se refere, para os submeter à
escrituração específica.’
Este é um aspecto para o qual tanto o Fisco quanto os contribuintes não
vêm atentando, querendo aquele se computem juros e correção
monetária sobre quantias escrituradas em conta corrente só porque estão
em conta corrente, como se esta conta representasse um mútuo em si
mesmo. Esquecem-se de que o importante é a análise do negócio jurídico
que deu motivo ao lançamento em conta corrente.
É um erro, freqüentemente encontrado na escrituração de empresas e em
atos normativos do Fisco, encarar-se a conta corrente como se esta
representasse uma dação recíproca de empréstimo, quando o importante
seria analisarem-se os negócios jurídicos que motivaram os débitos ou
créditos em conta corrente. Nem há que se calcular correção monetária e
juros sobre determinada quantia escriturada em conta corrente justamente
porque, enquanto existir a conta corrente nenhum dos contratantes poderá
exigir a obrigação do outro. Tal só ocorrerá quando a conta corrente for
fechada. O que é exigível é, repita-se, o saldo da conta corrente.
(...)
Deste modo é imperioso que este Conselho reconheça que o trabalho da
Fiscalização foi falho, pois fez incidir o imposto sobre simples operações
comerciais entre as empresas do grupo econômico.
Já que a Conta Contábil operacional era utilizada para registrar de
operações comerciais entre partes relacionadas, não se sujeitam à
incidência do IOF, imposto federal que incide sobre operações de crédito
correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o
do Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez que os valores
constituem acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto,
posterior restituição do dinheiro em espécie, requisito para configuração do
mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Destaco que foi exatamente esta a ratio firmada pelo CARF no Acórdão n.
340200.472. Lá julgou-se inexistir mútuo em contrato de conta corrente
puro (em que havia adiantamento de recursos a fornecedor de serviços
regularmente contratado, a ser quitado por meio da execução de serviço).
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
12
O mesmo se diga em relação ao Acórdão n. 01-05.472, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, que analisou contrato de conta corrente, cujos saldos
eram compostos por valores de cobrança de duplicatas sacadas pela
empresa, decorrentes da prestação de serviços comuns às empresas
ligadas.
Vale destacar trecho do voto do Conselheiro Relator Julio Cesar Alves
Ramos, quando do julgamento do Processo 10746.001486/2003-94
(Recurso n° 237.710 Voluntário, Acórdão n° 3402-00.472), cuja lógica
aplica-se claramente ao presente caso:
Por isso, ainda que se possa entender que a operação consistente nos
adiantamentos é diversa da contratação das obras, e assim também penso,
o máximo que se pode considerá-la é modalidade de financiamento pelo
contratante. Como bem se sabe, distingue-se tal modalidade daquela
prevista na Lei n° 9.779 pelo fato de estar vinculada à elaboração de um
bem ou realização de serviço, por meio da qual o adiantamento é pago.
Já o mútuo, como citado no recurso, é modalidade diversa de crédito e tem
expressa definição no Código Civil (art. 586). Nela a obrigação do mutuário
é devolver, em quantidade determinada, coisa da mesma espécie e
qualidade que lhe fora entregue pelo mutuante. A modalidade mais
comum, por óbvio, é o mútuo de dinheiro, em que dinheiro, portanto, tem
de ser devolvido
Este mesmo Colegiado já apreciou questão bastante semelhante, no
julgamento dos Processos n. 10120.722726/2012-36 (Acórdão n. 3402-
002.987) e 16682.720978/2012-41 (Acórdão 3402-003.855), decidindo pela
não incidência do IOF sobre operações comerciais entre partes relacionadas
economicamente.
No presente caso, como mencionado acima, o único lançamento diretamente
combatido pela Recorrente foi em relação ao lançamento de 30/06/2002 da
Holding – Companhia Paranaense de Energia Elétrica, chamada pela empresa de
COPEL Holding. Como elucidado pela empresa,
(...) por força de determinação do Agente Regulador — ANEEL, a partir de
junho de 2001, foi firmado entre COPEL Geração S/A e COPEL Distribuição
S/A, contrato de compra e venda de energia elétrica, denominado de
CONTRATO INICIAL. Assim, em decorrência de obrigação contratual a COPEL
Distribuição S/A realizava pagamentos mensais à COPEL Geração S/A . No
entanto, no final do primeiro semestre de 2002 a partes contratantes
acordaram em dar quitação mútua por intermédio do aceite pela COPEL
Geração de direitos creditórios que a COPEL Distribuição tinha contra a
COPEL Holding.
Tais direitos creditórios tiveram sua origem quando dos depósitos
realizados por engano em conta corrente da COPEL Holding, por ocasião de
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
13
pagamentos de faturas de energia elétrica, por parte dos clientes
consumidores.
E essa a origem dessa operação, como decorrente de compra e venda de
mercadorias (energia elétrica), foi confirmada na diligência fiscal solicitada por
este Colegiado exatamente neste item, no qual a fiscalização assim consignou:
Conforme pode ser verificado nas informações prestadas, a diligenciada
esclareceu que em meados de 2001, em razão de imposição da Agência
Reguladora do setor (ANEEL), a COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO
PARANÁ foi cindida em diversas subsidiárias integrais, de acordo com o
ramo de autuação (geração, distribuição, transmissão, telecomunicações,
holding, etc).
Em razão de tamanha mudança, alega a fiscalizada, que parte dos
devedores da empresa continuaram a quitar suas obrigações no CNPJ
original da empresa, sem considerar a alteração societária, fazendo com as
novas pessoas jurídicas criadas passassem a sofrer restrições de fluxo de
caixa no período inicial de operação.
Como solução, alega ainda a empresa que, nesse primeiro momento, o
grupo passou a utilizar-se do estoque de créditos que cada uma das novas
pessoas jurídicas detinha junto à holding, a qual passou a intermediar
quitação das obrigações entre as empresas do grupo, como ocorreu no caso
em apreço, onde a Copel Distribuidora adquiriu energia da fiscalizada
(COPEL GERADORA) e quitou tal obrigação com créditos que possuía junto à
holding.
Como prova de tal afirmação, a empresa junta contrato de compra e
venda de energia elétrica (2365), faturas (714 a 726) e aponta diversos
lançamentos contábeis (2351), demonstrando, efetivamente, que os
valores apontados envolvem a compra e venda de mercadoria (não
mútuo), cujo pagamento, alega que foi postergado em função de
restrições iniciais no fluxo de caixa sofridas pela compradora, utilizando
créditos que detinha junto à sua holding. (e-fl. 2.573 - grifei)
Com isso, a conclusão da diligência comprova que o Auto de Infração utilizou
valores que não se enquadram no art. 13, da Lei no 9.779/99, vez que não tem em
sua origem “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros”, não se tratando de uma operação passível de incidência do IOF.
Portanto, cabe ser cancelada a exigência fiscal referente ao lançamento contábil
realizado em 30/06/2002 referente a Holding – Companhia Paranaense de Energia
Elétrica, na importância de R$ 144.555.706,48 que corresponde a "baixa de
faturas de suprimento”, não se tratando de mútuo.
Quanto aos demais créditos, a empresa não trouxe referência ou documentação
individualizada, afirmando que nenhum deles tem como negócio subjacente uma
operação de mútuo. Com efeito, como no caso acima, não consta no presente
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
14
caso um contrato expresso de conta corrente praticado pelas empresas, mas tão
somente os lançamentos contábeis realizados em uma conta geral referente às
empresas ligadas. Nenhum dos lançamentos contábeis faz uma referência
expressa a uma operação de mútuo.
Pelos anexos do Auto de Infração (e-fls. 79 e ss.), a descrição dos lançamentos
denotam o pagamento de despesas por parte das empresas ligadas, denotando
um contrato de compartilhamento de gastos, mas não uma operação de mútuo,
com a pretensão de devolução dos valores (como as despesas de “Ação
trabalhista”, “Convênio INSS COPEL”, pagamento juros eurobonos”, “ordem de
dispêndios a reembolsar” e-fls. 111/112, por exemplo). Esses lançamentos
contábeis, de forma direta ou indireta, não denotam que poderiam ser mútuos,
mas compartilhamento de custos entre empresas do grupo.
Assim, como já consignado acima, “a Conta Contábil operacional era utilizada para
registrar de operações comerciais entre partes relacionadas, não se sujeitam à
incidência do IOF, imposto federal que incide sobre operações de crédito
correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do
Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez que os valores constituem
acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto, posterior restituição
do dinheiro em espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do
Código Civil).”
Repita-se: no presente caso, nenhum lançamento contábil foi realizado com o
nome de mútuo, não tendo a fiscalização descaracterizado os lançamentos,
entendendo tão somente que deveriam ser admitidos como mútuos. Face a
ausência de provas por parte da fiscalização para desconsiderar a natureza desses
lançamentos dentro da conta referente às empresas do grupo, entendo que cabe
ser cancelada a exigência fiscal.
Na linha do entendimento por mim já manifestado nesta Turma, entendo que, para
a cobrança do IOF nas operações de “conta corrente” realizadas entre empresas do mesmo grupo
econômico, deve restar comprovado, pela Fiscalização, em sede de Auto de Infração, que as
operações que lastreiam os lançamentos contábeis ali realizados estão vinculadas a uma obrigação
de “mútuo” assumida entre as partes. A precedência dessa obrigação não pode ser presumida,
mas deve ser comprovada, como forma de sustentação da efetiva subsunção dos fatos à norma de
exigência tributária.
Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o interesse de mútuo entre as
partes. Pelo contrário, em sede de diligência fiscal, a Contribuinte logrou lastrear seus
lançamentos em meros ajustes realizados entre as partes relacionadas no cumprimento de
obrigações comuns e gestão de valores.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, as contas contábeis objeto da autuação fiscal
compreendem:
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
15
Analisando o plano de contas da Copel Geração S.A., constatamos que havia duas
contas que, pelo nome e pela natureza, representariam contas correntes com
empresas ligadas:
- a conta "121.41.6 — COLIGADAS, CONTROL. E CONTROLADORA", do subgrupo
"121.41 — DEVEDORES DIVERSOS", do subgrupo "121 — CREDITOS, VALORES E
BENS", do grupo "12— ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO", do Ativo, e - a conta
"221.71.6 — COLIG / CONTROL / CONTROLADORAS", do subgrupo "221.71 —
CREDORES DIVERSOS", do subgrupo "221 — OBRIGAÇÕES", do grupo "22 —
PASSIVO EX1GIVEL A LONGO PRAZO", do Passivo.
A conta 121.41.6, portanto, registraria os créditos da Copel Geração S.A. perante
as empresas ligadas, e a conta 221.71.6 registraria os débitos.
A composição de tais contas foi objeto de análise pela Fiscalização:
2.2. Análise da composição dos saldos das contas 121.41.6 e 221.71.6.
Para nos certificarmos de que a conta 121.41.6 efetivamente registra créditos da
Copel Geração S.A. perante as empresas ligadas, verificamos os documentos
relativos ao saldo desta conta em 01/01/2002 nos Anexos 111 e IV (que foi
composto pelos lançamentos efetuados no ano de 2001), e os documentos
relativos aos lançamentos efetuados nesta conta durante o ano de 2002 no Anexo
A análise realizada confirmou que a conta 121.41.6 realmente registra créditos
da Copel Geração S.A. perante as empresas ligadas.
Boa parte dos lançamentos efetuados na conta 121.41.6 referem-se a depósitos
que foram efetuados indevidamente em contas bancárias de empresas ligadas.
Isto ocorreu em função da desverticalização sofrida pela Companhia Paranaense
de Energia — COPEL, que acabou constituindo a Copel Geração S.A. e outras
empresas ligadas. Como a operação foi muito complexa, demorou-se um certo
tempo para que tudo ficasse devidamente ajustado. Segundo informação do
próprio sujeito passivo (fls. 146/147), em muitos casos os agentes
externos(clientes, fornecedores, justiça do trabalho, etc.) continuavam a enxergar
a Copel como uma única empresa, efetuando os depósitos em contas bancárias
da Holding.
Esta situação é compreensível. Entretanto, como os erros não foram corrigidos
tão logo constatados, tendo os recursos sido mantidos intencionalmente em
poder de empresas ligadas, a operação de crédito ficou caracterizada, sendo
passível de ser tributada pelo I0F.
A situação exposta no parágrafo anterior aplica-se ao Repasse do Convênio INSS e
às Faturas emitidas contra a Agência Nacional de Águas — ANA, mencionados
pelo sujeito passivo na correspondência às fls. 25/29 e documentos juntados no
Anexo I — fls. 22/24 e 25/35.
Ainda na correspondência às fls. 25/29, a Copel Geração S.A. menciona os valores
relativos ao Plano de Previdência Privada — Plano III da Fundação Copel. No
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
16
entanto, não foram apresentados documentos que comprovem que não se trata
de operação de crédito (Anexo 111— fls. 161/168).
Na correspondência às fls. 30/32, a empresa informa que ocorreu uma
contabilização indevida de depósito para interposição de recurso voluntário
administrativo junto ao INSS. Entretanto, os documentos apresentados não
comprovam que a escrituração foi efetuada incorretamente, pois o pagamento foi
efetuado em nome da Holding (Companhia Paranaense de Energia —
COPEL)(Anexo 1— fls. 157/159 e Anexo 11 —fls. 53/65). Tudo indica, portanto,
que trata-se de operação de crédito passível de ser tributada pelo I0F.
Na mesma correspondência às fls. 30/32 e documentos às fls. 208/227 do Anexo I,
a Copel Geração S.A. menciona o aceite de direitos creditórios que a Copel
Distribuição S.A. tinha contra a Holding (Companhia Paranaense de Energia —
COPEL) relativamente a pagamentos de vendas de energia elétrica (CONTRATO
INICIAL). Os valores evidentemente representam créditos da Copel Geração S.A.
perante a Holding, sendo passíveis de serem tributados pelo I0F.
Ainda na correspondência às fls. 30/32, a Copel Geração S.A. menciona os
pagamentos de diferenças da Reserva Global de Reversão — RGR (fls. 30/32 e
Anexo I — fls. 160/207). Entretanto, ela própria afirma que os valores pagos
representam valores a serem recuperados da Copel Distribuição S.A. São,
portanto, passíveis de serem tributados pelo I0F.
Vemos, portanto, que de forma geral os lançamentos contábeis foram efetuados
de forma correta, e que os saldos da conta 121.41.6 realmente representam
créditos da Copel Geração S.A. perante as empresas ligadas.
Em relação à conta 221.71.6, a análise dos históricos dos lançamentos efetuados
no ano de 2001 (e que compuseram seu saldo em 01/01/2002) e 2002 indica que
os saldos realmente representam débitos da Copel Geração S.A. perante as
empresas ligadas.
Conseqüentemente, concluímos que as contas 121.41.6 e 221.71.6 representam
efetivas contas correntes mantidas entre a Copel Geração S.A. e empresas a ela
ligadas.
A existência e a manutenção destas contas correntes é inclusive admitida pelo
próprio sujeito passivo no item 12 das Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras inserido no livro diário n° 06 (Anexo V — fls. 64/213).
Relativamente aos créditos e débitos existentes entre " as empresas ligadas, o
sujeito passivo informou que a regularização foi realizada somente no ano de
2005, conforme Ata da 108° Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Companhia Paranaense de Energia — Copel em 21/03/2005 (fls. 45/50 e Anexo V
— fls. 02/63).
Veja-se que a Fiscalização constata que as operações nas contas contábeis
examinadas foram registradas em caráter temporário (inicio em julho/2001, com a
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
17
desverticalização das operações realizadas por determinação da ANEEL e encerradas em
21/03/2005) apenas com o intuito de reorganização dos fluxos comerciais e financeiros alterados
em função do desmembramento da Companhia em diversas empresas. Foram devidamente
justificadas estas operações e, embora a Fiscalização tenha afirmado que “constituem fato
gerador do IOF”, não foi capaz de demonstrar em qual medida estas constituem efetiva operação
de mútuo, considerando-se, como tal, o evidente intuito de uma parte conceder a outrem, em
empréstimo, determinada coisa, nos termos do já mencionado art. 586 do Código Civil.
Nesse sentido, observo, inclusive, que a Fiscalização, ao solicitar esclarecimentos ao
contribuinte – todos eles atendidos – chega a mencionar a imputação de produção de prova
negativa, aduzindo, em determinado ponto, que “no entanto, não foram apresentados
documentos que comprovem que não se trata de operação de crédito”. Com a devida vênia, o ônus
de comprovar se tratar de uma operação de mútuo e não de mero acerto / circulação contábil
entre partes relacionadas, é da Fiscalização. E, novamente remetendo ao bem formulado acórdão
recorrido, a Contribuinte apresentou os esclarecimentos e documentos solicitados pela
Fiscalização e a legitimidade destes não foi questionada.
Logo, por não coadunar com o entendimento manifestado pela Fazenda Nacional
no sentido de que toda e qualquer operação de conta corrente realizada entre partes relacionadas
configura, por si, uma operação de mútuo (empréstimo) e, constatando que, na hipótese dos
autos a natureza das operações realizadas, muito bem caracterizadas ao longo do processo, não se
revestem como tal, entendo deva ser mantida a decisão recorrida.

III.
Conclusão

Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Denise Madalena Green, redator designado
Em que pese as sempre bem fundamentadas posições da nobre Conselheira
Relatora, a Turma Julgadora, por maioria, decidiu no sentido de há a incidência do IOF, sobre
operações financeiras realizadas entre a empresa controlada a COPEL GERADORA, ora recorrida,
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
18
perante as empresas ligadas, contabilizadas ao longo do ano de 2002, tendo esta Conselheira sido
designada para a redação das razões prevalecentes.
No caso, a Autoridade Fiscal, ao analisar a contabilidade da recorrida, constatou que
no final do ano de 2002, foram efetuados lançamentos de "encontro de contas de direitos e
obrigações" e "cessão de direitos e obrigações" contra a conta de passivo "221.71.6 — COLIG
CONTROL 1 CONTROLADORAS", que registra débitos e a de ativo 121.41.6 que registra créditos
perante as empresas ligadas.
Da análise das contas 121.41.6 e 221.71.6, concluiu a fiscalização, a que os valores
pagos representam valores a serem recuperados da Copel Distribuição S.A., ou seja, as referidas
operações de crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
sujeitam-se à incidência de IOF, de acordo com o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19/01/1999, Decreto
n° 2.219, de 02/05/1997, e Decreto n° 4.494, de 03/12/2002.
No caso, consta dos autos que em razão de imposição da Agência Reguladora do
setor (ANEEL), na data de 04/04/2001, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (CNPJ n°
76.483.817/0001-20) foi cindida em diversas subsidiárias integrais, de acordo com o ramo de
atuação, dentre as quais a recorrida COPEL Geração S.A. (atual GET), a COPEL Distribuição S.A.
No ano de 2001, a COPEL-GER recebeu créditos da holding Companhia Paranaense
de Energia – COPEL e passou a utilizar-se do estoque desses créditos para intermediar quitação
das obrigações assumidas entre as empresas do grupo. Em suma, a Copel Distribuidora adquiriu
energia da recorrida (COPEL GERADORA) e quitou tal obrigação com créditos que possuía junto à
holding. Os valores eram disponibilizados para a controladora em conta bancária de débitos e
créditos.
A Fiscalização interpretou referidas transações como operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, sujeitando-as à
incidência do IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779/1999, mesma norma aplicada às operações
de financiamentos e empréstimos efetuadas pelas instituições financeiras.
O acórdão recorrido entendeu que meras operações de conta corrente entre as
empresas não poderiam caracterizar o mútuo e, por tal razão, não deveriam sofrer a incidência do
IOF. Aduziu que “a Conta Contábil operacional utilizada para registrar de operações comerciais
entre partes relacionadas não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal que incide sobre
operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do
Decreto n. 6.306/2007).” Afirmou que “não há empréstimo, uma vez que os valores constituem
acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em
espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil)”. Concluiu que “o Auto
de Infração utilizou valores que não se enquadram no art. 13, da Lei no 9.779/99, vez que não tem
em sua origem “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros”, não se
tratando de uma operação passível de incidência do IOF.”
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
19
Na origem dos embates que se travam, temos o art. 13 da Lei no 9.779/1999 e os arts.
2o e 7o do Decreto no 4.494/20002, a seguir transcritos:
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002
Art. 2o O IOF incide sobre:
I- operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).(destaque não original)
Art.7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...).
§ 13.Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso. (grifou-se)
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
20
Nos termos das normas supracitadas, configura mútuo financeiro qualquer
operação que importe na transferência de recursos financeiros de uma pessoa jurídica para outra,
sejam estes recursos transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em
espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente
como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição.
Por ser elucidativo cabe colacionar a ementa e parte do voto do Eminente Min.
Mauro Campbell do STJ:
RECURSO ESPECIAL N° 1.239.101 - RJ (2011/0033476-0)
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Recurso especial não provido.
VOTO
(...)
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas " e não a específica operação de mútuo.
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1°, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total ou
parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o capital
da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
21
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Nesta mesma linha interpretativa seguiu a Solução de Consulta n° 50 de
26/02/2015, em que o contribuinte questionou a interpretação do artigo 13 da Lei
n° 9.779/99. quanto à possibilidade de utilização de contas correntes com
empresas ligadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
(...)
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei n°
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial n° 1.239.101 - RJ (2011/33476-0), que assenta
a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”)
para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso
que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
(...)
Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, propõe-se seja a consulta
solucionada, declarando-se à consulente que o imposto previsto no art. 13 da Lei
n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam
entregues ou disponibilizados. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente,
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
22
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas. (grifou-se)
Também, em sintonia com o entendimento expresso acima estão os precedentes da
CSRF sobre o tema:
Processo no 19515.720077/2019-46 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no
9303-015.128 – CSRF / 3a Turma Sessão de 13 de maio de 2024
Recorrente ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos,
em negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. (grifou-se)

Processo no 11060.722406/2011-10 Recurso Especial do Procurador Acórdão no
9303-010.184 – CSRF / 3a Turma Sessão de 12 de fevereiro de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado VEISA VEICULOS LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
23
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

Processo no 10480.727985/2015-15 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no
9303-009.960 – CSRF / 3a Turma Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade nos meses
subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS, COM PREVISÃO DE
CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras (art. 13 da Lei no 9.779/99). Nesta hipótese, enquadram-se
as operações de conta corrente entre empresas ligadas com a previsão de
concessão de crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama. Julgamento iniciado na reunião de
12/2019.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
24

Processo no 10380.730530/2016-88 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no
9303-009.885 – CSRF / 3a Turma Sessão de 11 de dezembro de 2019
Recorrente EXPRESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011,2012
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito
correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no
9.779/99.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
No presente caso ora analisado, a Autoridade Fiscal, encarregada do lançamento,
ressalta que a conta 121.41.6 efetivamente registra créditos da Copel Geração S.A. perante as
empresas ligadas. Nesse sentido, destaca que “às fls. 30/32 e documentos às fls. 208/227 do
Anexo I, a Copel Geração S.A. menciona o aceite de direitos creditórios que a Copel Distribuição
S.A. tinha contra a Holding (Companhia Paranaense de Energia — COPEL) relativamente a
pagamentos de vendas de energia elétrica (CONTRATO INICIAL)”.
Consta do TVF “na correspondência às fls. 30/32, a Copel Geração S.A. menciona os
pagamentos de diferenças da Reserva Global de Reversão — RGR (fls. 30132 e Anexo 1 — fls.
160/207). Entretanto, ela própria afirma que os valores pagos representam valores a serem
recuperados da Copel Distribuição S.A”.
Em relação à conta 221.71.6, segundo a Autoridade Fiscal “da análise dos históricos
dos lançamentos efetuados no ano de 2001 (e que compuseram seu saldo em 01 /01 /2002) e 2002
indica que os saldos realmente representam débitos da Copel Geração S.A. perante as empresas
ligadas”.
Ainda, conforme informações constantes do TVF, de acordo com as informações
repassadas pela recorrida, as empresas receberam valores que pertenciam a outras coligadas ou
subsidiárias, por erro dos pagadores, só que os registros indevidos não foram corrigidos
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
25
oportunamente, de modo que os recursos ficarão sob a disposição de quem os recebeu por
determinado prazo.
Ora, se a empresa “A” recebeu valores devidos à empresa “B”, por erro de quem
efetuou o pagamento, o equívoco deveria ser corrido imediatamente. No mesmo diapasão, se a
empresa “A” pagou despesas da empresa “C” por engano, como dito, ficou caracterizado o
empréstimo, não interessando se formalizado, ou não. Se o pagamento foi feito por engano, o
erro, do mesmo modo, deveria ser corrigido imediatamente. Mesmo que não tenha sido essa a
intenção das partes envolvidas, o Fisco não tem como saber a intenção das partes. Tem que se
valer dos registros contábeis. A substituição do credor, em recebíveis, caracteriza um empréstimo.
Assim como é empréstimo alguém pagar contas de terceiros.
De tudo que consta dos autos, o crédito da Copel Geradora, recebido pela holding do
grupo, utilizado como caixa para as demais pessoas jurídicas do grupo, além de financiar suas
atividades e obrigações com recursos de terceiros, ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF, independentemente
da forma pela qual estes sejam entregues ou disponibilizados, sendo irrelevante ainda a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
É equívoco, portanto, partir do pressuposto de que a fiscalização tem o ônus de
comprovar a existência de um “mútuo” em dinheiro. O Código Tributário é claro no art. 116, I, ao
dispor que em se tratando de situação de fato, o fato gerador considera-se ocorrido quando “se
verifiquem as circunstâncias materiais” próprias.
A escrituração mercantil faz prova dos fatos nela registrados, desde que esta seja
mantida com observância das disposições legais e lastreada em documentos hábeis, conforme
dispõem os artigos 417, 418 e 419 do Código do Processo Civil1, bem como o artigo 923 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda2 (RIR/99). Há presunção de veracidade e legitimidade dos
registros contábeis, que, caso mereçam reconsideração, caberia apresentação de prova nesse
sentido pela parte interessada.

1 CPC
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos
os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio
entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao
interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.

2 RIR/99
Seção VIII Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em prec
eitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.180 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.003765/2007-43
26
O § 13 do art. 2o do Dec. 4.404/02, acima transcrito, é claro ao dispor que os
registros e lançamentos contábeis, ainda que não sejam classificados especificamente como tal,
que “importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros” caracterizam
empréstimo, constituindo, portanto, prova hábil e suficiente para justificar a imposição tributária.
Tais registros, por si sós, justificam a exigência do tributo, independentemente de qualquer outro
meio de prova a cargo da autoridade fiscal. Durante o período em que os recursos ficaram à
disposição da empresa que recebeu os recursos, e sendo eles de propriedade de outra pessoa
jurídica, restou caraterizada a disponibilidade financeira a que se reporta o dispositivo.
Como dizem os doutos, o rótulo é indiferente, para fins de caracterização da
natureza do conteúdo do involucro. Sempre que recursos financeiros são disponibilizados para
outra pessoa jurídica que não detém a sua titularidade, fica caraterizado o mútuo, que é o
empréstimo de coisas fungíveis.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para
manter a cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão:
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito DAR provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2732
DF CARF MF
Original